Tribunal: STF
Processo: ARE 1263206
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (fl. 95, Vol. 6):
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. CONTRATO FIRMADO ENTRE A UNIÃO E ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. AUSÊNCIA DE CONVÊNIO. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO. 
    I — Não é possível a uma entidade de previdência privada — GEAP — criar obrigação para a administração pública com base em simples resolução, mesmo que a União seja patrocinadora e participe da administração dessa entidade, ante a ausência de previsão legal. 
    II — Inexistindo convênio regulamentando a data para o repasse das contribuições dos servidores, não poderia a resolução do GEAP fixar esse prazo, motivo pelo qual não há que se falar em mora da União a ensejar o estabelecimento de juros e correção monetária, mesmo porque os atos administrativos são regidos pelo princípio da legalidade, ou seja, a União só pode fazer o que determina a lei, não sendo possível o estabelecimento de obrigação financeira sem previsão orçamentária. 
    III — Inexistindo data de vencimento, por falta de amparo legal à Resolução GEAP 001/90, não há que se falar em mora e via de consequência inexiste direito à atualização da expressão monetária da obrigação. 
    IV — Embargos infringentes a que se nega provimento.” 
    Embargos Declaratórios rejeitados (fl. 1, Vol. 7).
    No apelo extremo (fl. 30, Vol. 7), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 37 e §6º, caput; 93, IX; e 199, caput e §§ 1º e 2º, da Constituição. Para tanto, alega, em suma que: (a) o acórdão recorrido merece ser anulado, por negativa de prestação jurisdicional; (b) embora a recorrente tenha disponibilizado os serviços decorrentes de sua obrigação, “houve desconsideração dos termos fixados para cumprimento das obrigações e repasse das contribuições nos atos anteriores à celebração do convênio” (fl. 42, Vol. 7); (c) “ao afastar o reconhecimento do direito da recorrente à correção monetária e juros, bem como dos lucros cessantes, em relação à integralidade das parcelas repassadas em atraso, acarreta o enriquecimento patrimonial ilícito do Estado e desrespeita a moralidade administrativa” (fl. 42, Vol. 7); (d) a Administração tem o dever de indenizar os prejuízos causados à recorrente; e (e) ao negar a apresentação dos requisitos que tinham como objetivo a comprovação da necessidade por indenização dos lucros cessantes e a sua quantificação, o Tribunal de origem violou o princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
    A decisão agravada negou seguimento ao apelo extremo, aplicando o óbice da Súmula 282/STF e vislumbrando ofensa meramente reflexa à Constituição (fl. 65, Vol. 7).
    No Agravo, a parte agravante sustenta o devido prequestionamento da matéria e a ofensa direta à Constituição (fl. 85, Vol. 7).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
    Além disso, não houve emissão, pelo acórdão recorrido, de juízo acerca de eventual direito de indenização por perdas e danos e lucros cessantes decorrentes de parcelas repassadas em atraso.
    Assim, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso, incidem, no caso, as Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    Efetivamente, o Tribunal de origem, com fundamento na Lei 6.435/1977 e na LC 109/2001 e nas cláusulas de convênio firmado entre as partes decidiu, entre outros fundamentos, que (a) considerando “a ausência de previsão legal, não é possível a uma entidade de previdência privada, no caso, a GEAP, criar obrigação para a Administração Pública com base em simples resolução, mesmo que a União seja patrocinadora e partícipe dessa administração dessa entidade”; e (b) “se até 30/03/1995 não havia convênio regulamentando a data para o repasse das contribuições dos servidores, não poderia a resolução do GEAP fixar esse prazo, motivo pelo qual não há que se falar em mora da União a ensejar o estabelecimento de juros e correção monetária” (fl. 95, Vol. 8).
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente